Tribunal: TJMT
Processo: 8010441-74.2014.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010441-74.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.059.984/0001-65 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVE BEM LTDA - ME - CNPJ: 08.644.604/0001-82 (RECORRIDO), ITAMAR ALEXANDRE FELIX VILLA REAL JUNIOR - CPF: 007.332.351-90 (ADVOGADO), VICTOR ANTUNES DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI LUIZ CAOVILA (TERCEIRO INTERESSADO), Cleci Luis Caovilla (ASSISTENTE), VICTOR ANTUNES DE CASTRO - CPF: 982.349.601-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010441-74.2014.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Weissmuller & Cia. Ltda. - EPP

Recorrida(s):

Comercial de Alimentos Serve Bem Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL CONTESTADOS. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO ÁUDIO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO DA TESE SUSTENTADA PELA RECORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se os fatos alegados na petição inicial foram contestados pelo réu e por isso tornaram-se controvertidos, o ônus de comprová-los é do autor. (CPC de 1973, art5. 333, I, e, CPC de 2016, art. 373, I).

Se as gravações da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, realizada neste feito, não foram encontradas, tal fato impossibilita a análise das provas existentes nos autos, razão pela qual, a anulação dos atos após a referida audiência é medida que se impõe.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e o pedido de litigância de má-fé.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que restou comprovado nos autos que no dia 15.07.2014, por volta das 09h40min, na GO 222, o motorista do veículo Hyundai (HYNDAI/HD HDB, Placa OMK-2127,), cuja propriedade é da Reclamada, invadiu a pista e atingiu o seu veículo (TRATO IVECO STRLIS 800848TZ, cor Laranja, Ano-modelo 2014, Placa QBO-0480, Campo Verde-MT), gerando um prejuízo de dano material no importe de R$ 10.727,04.

Alega ainda que:
“Ficou amplamente demonstrado nos autos e
audiência
a culpa do motorista da empresa recorrida, e ficou amplamente demonstrado que o condutor do veículo da recorrente, estava dentro da velocidade permitida no local”.

Sustenta também que
: “Verdade está a qual se confirmou em audiência de instrução e julgamento, comprovado a culpa, e o nexo de causalidade”.

Nas contrarrazões o Recorrido argumenta que o Recorrente trouxe aos autos apenas um orçamento, do qual objetiva o recebimento de R$ 10.727,04, referente aos danos provocados no veículo, sem, contudo, apresentar qualquer outro meio de prova dos danos declarados. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifiquei que o arquivo digital com as gravações dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, realizada em 22.09.2015, não se encontrava juntado aos autos digitais. Por isso, retirei este feito da pauta de julgamento do dia 10.07.2020 e determinei que fosse solicitado ao Juizado Especial de origem, a remessa do arquivo digital, com as gravações da referida audiência, a esta Turma Recursal.

Em 10.09.2020, a Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível de Campo Verde informou que, conforme se verifica no ID 57309048:

Conforme na informação acima juntada, a mídia da oitiva da testemunha e das partes colhidas em audiência de instrução e julgamento, realizada em 22.09.2015, não foi localizada, pois, não se encontra juntada nestes autos – sistema PJE, bem como também não se encontra disponibilizada no sistema PROJUDI.

Diante do teor da certidão acima, novamente converti o julgamento em diligência e solicitei a remessa do arquivo digital com as gravações da audiência de conciliação, o qual não foi migrado para o sistema PJe.

Em 17.11.2020, a Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível de Campo Verde informou que, conforme se verifica no ID 66760959:

No caso dos autos, sendo controvertidos os fatos alegados na petição inicial, diante da contestação, para a análise do recurso há necessidade de ser repetir a prova colhida em audiência.

Verifico que em 14.09.2015, o autor peticionou nos autos informando o rol de testemunha a serem inqueridas em audiência de instrução e julgamento, designada para 22.09.2015.

Desta forma, em se tratando de fatos controvertidos, sendo produzida prova oral em audiência de instrução e julgamento, mas, diante da ausência de localização da mídia, a meu ver, é necessária a renovação da audiência de instrução.

Deste modo, entendo que a inviabilidade de acesso ao teor dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em primeiro grau de jurisdição torna inacessível aos julgadores integrantes deste colegiado recursal a análise dessa prova, impondo-se desconstituir a sentença prolatada no feito e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que renove a audiência de instrução e julgamento.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E COMPARSARIA (CP, ART. 157, § 2º, I E II). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO REPRESENTADO. NULIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL. FALHA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DOS ÁUDIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO.

Diante da ocorrência de falha na gravação audiovisual da inquirição das testemunhas e da fundamentação da sentença, que impossibilita a compreensão dos áudios, imperativa é a anulação do feito para a renovação dos atos, em respeito ao devido processo legal.

NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA DESCONSTITUIR O FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
INCLUSIVE.

(TJ-SC - APR: 00002808820178240144 Rio do Oeste 0000280-88.2017.8.24.0144, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 21/11/2017, Segunda Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIME. ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO, NA MODALIDADE TENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O OBJETO FOI SUBTRAÍDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA. MODUS OPERANDI. APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. REGISTRO AUDIOVISUAL. CORROMPIMENTO E AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO. NULIDADE. REPETIÇÃO. NECESSIDADE.

1. Em observância aos preceitos do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, cuidando-se de feito em que a fase instrutória possui exclusivo registro em meio audiovisual, a apreciação do recurso de apelação interposto contra a condenação imprescinde da possibilidade de integral acesso aos respectivos arquivos, sobretudo quando o apelo controverte o modus operandi - e não apenas eventual questão de direito.

2. Constatando-se que os arquivos digitais em que armazenada a coleta da prova oral se encontram corrompidos em sua origem, tornando impossível deles extrair depoimento de testemunha e interrogatório do Réu, não há como se convalidar a produção da aludida prova, tornando-se, ao revés, imperativo anular, ainda que de ofício, o feito a partir de então, a fim de que seja repetida a audiência instrutória.

3. Operada a anulação do feito desde a instrução, incluindo-a, queda-se prejudicado o recurso de apelação interposto contra a sentença penal condenatória.

4. Processo parcialmente anulado, declarando-se a apelação prejudicada.

(TJ-BA - APL: 05016656820178050103, Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 14/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS. VÍCIO CONSTATADO NA MÍDIA ORIGINAL. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA ORAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS DESDE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

(TJPR, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 1603235-8, rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, jugado em 10.10.2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFEITO NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO MAGISTRADO QUANTO À IMPRESTABILIDADE DO ATO INSTRUTÓRIO. ATO RELEVANTE PARA A RESOLUÇÃO DA CAUSA. PRECEDENTE DESTA CORTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ATO DE INSTRUÇÃO QUE SE IMPÕE. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJRN, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 20170074478, rel. Des. Expedito Ferreira, julgado em 18/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACOS NA PISTA. FALHA NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PREJUDICADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

I ? A ausência da gravação audiovisual completa da audiência de instrução e julgamento impede a elaboração e interposição correta de recurso, sendo imprescindível tal escuta para detalhar com maior precisão o conteúdo dos depoimentos de cada uma das partes, permitindo sejam elaboradas as teses defensivas. A inviabilidade de acesso ao teor dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento de primeiro grau de jurisdição torna inacessível aos julgadores integrantes deste colegiado recursal a análise da prova.

II ? Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o defeito no equipamento de gravação implica no reconhecimento de nulidade absoluta, tendo em vista a inegável ofensa aos princípios constitucionais do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assim como do duplo grau de jurisdição, impondo-se desconstituir a sentença prolatada no feito e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para renovar a audiência de instrução e julgamento.

III ? Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-GO - (CPC): 00219033120178090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 18/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – EXTRAVIO DO CD-ROM – PROVA TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER AS RAZÕES RECUSAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA.

O extravio da mídia digital, contendo a gravação da audiência de instrução, impede a parte recorrente de desenvolver as razões recursais, no sentido de rebater os argumentos do ato sentencial, acarretando violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000415-03.2009.8.11.0093, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, I E II, DO CP ? ROUBO MAJORADO ? DE OFÍCIO, CONSTATADO QUE A MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO SE ENCONTRA À FL.126 ? APÓS DILIGÊNCIAS, O JUÍZO DE ORIGEM MANIFESTOU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER CÓPIA DA MÍDIA REFERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 01/10/2012 ? IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PROVA ORAL ? ANULAÇÃO DA SENTENÇA ? DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ? ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO PREJUDICADA.

1. Constatando-se que a mídia audiovisual contendo a gravação do depoimento da vítima colhido na audiência de instrução e julgamento de 01/10/2012 não se encontra à fl. 126, impõe-se a nulidade da sentença prolatada, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarretou prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabilizou a análise da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2. Declarada a nulidade sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, uma vez que ausente nos autos a prova oral nesta referida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova audiência de instrução e julgamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

3. Apelo prejudicado. De ofício, declarada nula a sentença condenatória e determinada devolução dos autos à origem para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Decisão unânime.

(TJ-PA - APR: 00154350220068140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/09/2019).

No mesmo sentido são as ementas dos julgados proferidos pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, da relatoria do Dr. Edson Dias Reis, abaixo transcritas:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE MÍDIA COM A GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA TESE APRESENTADA PELO RECORRENTE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Se as gravações da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, realizada neste feito, não foram encontradas, tal fato impossibilita a análise das teses de defesa expostas no presente recurso, razão, pela qual, a anulação de todos os atos até audiência é medida que se impõe.

(N.U 8011006-14.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019).

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE MÍDIA COM A GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA TESE APRESENTADA PELO RECORRENTE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Se as gravações da mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, realizada neste feito, não foram encontradas, tal fato impossibilita a análise das teses de defesa expostas no presente recurso, razão, pela qual, a anulação de todos os atos até audiência é medida que se impõe.

(N.U 8010855-73.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019).

Contudo, ressalto que na renovação do ato devem ser colhidos os depoimentos das mesmas partes que prestaram em 22.09.2015, ou seja, deve ser colhido o depoimento da testemunha Sr. Cleci Luis Caovilla, e os depoimentos pessoais dos sócios das empresas Reclamante Reclamadas, conforme consta no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

Ante o exposto
, de ofício, DECLARO nula a sentença ora objurgada e determino o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, a fim de renovar à audiência de instrução e julgamento, devendo ser colhido os depoimentos das mesmas pessoas que prestaram anteriormente, conforme consta no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, não podendo ser inquiridas novas testemunhas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021